Tribunal: TJDFT
Processo: 0067526-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0067526-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: CARLOS MODESTO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO DE PESSOAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDOE IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. O pedido do autor é que o Juízo declare a prescrição da pretensão de cobrar o Auto de Infração. Como a natureza jurídica desse pedido não é de ordem condenatória, logo, não se sujeita ao prazo qüinqüenal a que alude o art. 1o do Decreto Lei no 21.910/32. 3. Todas as argumentações versadas no Inominado, salvo a preliminar de sentença extra petita, são, a rigor, inovações recursais que foram sonegadas do Juízo a quo. Assim, não devem ser conhecidas na Instância Revisora. 4. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - Não há falar em sentença extra petita se o feito foi extinto com resolução de mérito nos termos do art. 269, IV do Código de Processo Civil (CPC), haja vista que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício (art. 219, § 5o do mesmo diploma). 5. O pedido recursal de legalidade da autuação também não pode ser conhecido. É que, uma vez pronunciada a prescrição da pretensão de cobrar multas, a legalidade da autuação resta sem nenhum interesse ao Recorrente (art. 499 do CPC). 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, improvido. Sem custas, haja vista a isenção legal do recorrente. No entanto, condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da LJE. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Isento de preparo regular em razão de previsão legal. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto no julgamento de mérito do AI 791292 (HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo X Fernando Soares De Lima), correspondente ao tema no 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Além disso, quanto à legalidade do auto de infração e à constitucionalidade do art. 28 da lei distrital no 239/92, verifica-se que não resta comprovado o necessário prequestionamento da matéria constitucional sustentada, afrontando os preceitos das Súmulas 282 do STF e inviabilizando a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema, posto que se encontra pacificado o entendimento de que é inadmissível o apelo extremo se a questão constitucional não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. A propósito, confira-se acórdão do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXVI, 196 E 199. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada após 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 980010 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF